Tribunal: STF
Processo: HC 67585
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-12-12
Data de publicação: 1989-12-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS - CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO DELITUOSO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE CRIME CONTINUADO. CARACTERIZAÇÃO QUE DEPENDE DE EXAME DE PROVA EM RELAÇÃO A CONEXÃO TEMPORAL, AO FATOR ESPACIAL E A SEMELHANÇA NA FORMA DE EXECUÇÃO DOS DELITOS. QUESTÃO INCOMPATÍVEL COM O ÂMBITO ESTREITO DO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.